Tribunal: STF
Processo: RE 93877
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
EXECUÇÃO HIPOTECARIA. ARREMATAÇÃO. SEGUNDA HIPOTECA. CIENCIA DO
CREDOR HIPOTECARIO (ART. 826 DO CC; ART. 619 DO CPC).
A ARREMATAÇÃO REGULAR DO BEM HIPOTECADO, DADO COMO IMPLICITA, PELO
COMPARECIMENTO AO PROCESSO, A CIENCIA DOS CREDORES HIPOTECARIOS
INSCRITOS, EXTINGUE A HIPOTECA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.